Tribunal: TJSP
Processo: 2014966-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Bens reservados da mulher – Aquisição de ações por força de seu trabalho - Cessionária de ações da empresa em que trabalhou inicialmente como sócio-quotista e após como empregada, anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988 – Incomunicabilidade com o cônjuge falecido posteriormente - Direito sucessório exclusivo dos herdeiros da inventariada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Bens reservados da mulher – Aquisição de ações por força de seu trabalho - Cessionária de ações da empresa em que trabalhou inicialmente como sócio-quotista e após como empregada, anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988 – Incomunicabilidade com o cônjuge falecido posteriormente - Direito sucessório exclusivo dos herdeiros da inventariada - Homologação da partilha a ser apreciada no Juízo de origem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2014966-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MELANIE LERNER GRINKRAUT (INVENTARIANTE) e ADELIA SCHICK
LERNER (ESPÓLIO), são agravados REINALDO LIMA DA CRUZ e SILVIA LIMA
DA CRUZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. Acórdão com o 3o Juiz.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014966-70.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/5
AGRAVO DE ISNTRUMENTO
Processo n. 2014966-70.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara da Família e Sucessões Central)
Agravantes: Melanie Lerner Grinkraut e outro
Agravados: Reinaldo Lima da Cruz e outra
Juíza:
Eliane da Camara Leite Ferreira
Voto n. 19.189
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Bens
reservados da mulher – Aquisição de ações por força de seu
trabalho - Cessionária de ações da empresa em que trabalhou
inicialmente como sócio-quotista e após como empregada,
anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988 –
Incomunicabilidade com o cônjuge falecido posteriormente -
Direito sucessório exclusivo dos herdeiros da inventariada -
Homologação da partilha a ser apreciada no Juízo de origem -
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos do inventário de Adélia Schick Lerner em conjunto com
Abrão Lerner, esposo posteriormente falecido, das decisões de fls. 562/563
e 571 (embargos de declaração) dos autos de origem. A agravante
esclareceu que os genitores eram casados pelo regime da comunhão
universal de bens, e que no curso dos inventários foi noticiado que seu pai
reconheceu outra filha, advinda de relação extraconjugal e que outros dois
irmãos unilaterais desta ajuizaram ação de investigação de paternidade,
pleiteando reserva de bens, ficando paralisados os autos aguardando a
solução destas ações. Aduz que no ano de 2013 foi noticiado o falecimento
de seu irmão unilateral Salvio e em 31/03/2017 a descoberta da existência
de 56.100 ações ordinárias escriturais da empresa Raia Drogasil S/A, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014966-70.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/5
nome de sua falecida mãe Adélia, que provieram de seu trabalho
profissional, devendo ser considerados bens reservados, excluídos da
comunhão, nos termos dos arts. 246 e parágrafo único e 263, inciso XII, do
Código Civil de 1916, vigentes à época da aquisição. Insurge-se contra o
indeferimento do reconhecimento de serem bens reservados e da
adjudicação aos herdeiros de Adélia, pleiteando a reforma.
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão pela não comprovação de as ações serem bens
reservados (fls.272/283 e 293/304).
É o Relatório.
Consoante o art. 246 do Código Civil de 1916, o
produto do trabalho da mulher assim auferido, e os bens com ele
adquiridos, constituem, salvo estipulação diversa em pacto antenupcial,
bens reservados, sendo excluídos da comunhão (art. 263, XII).
Antes mesmo da alteração do primeiro dispositivo pelo
Estatuto da Mulher Casada (Lei n. 4.121/1962), a mulher que exercia
profissão lucrativa, tinha direito de praticar todos os atos inerentes ao seu
exercício e à sua defesa, bem como dispor livremente do produto de seu
trabalho, prelecionando Clóvis Bevilaqua1 que: "refere-se o Código aos
produtos do seu trabalho. Mas, se a mulher tem a administração e a livre
disposição dessas aquisições imediatas, pode colocá-las como entender, em
títulos, ações ou bancos, mantendo sobre elas o mesmo direito".
Esclarece Caio Mário da Silva Pereira2 que "com a Lei
1 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 5a ed. Vol. II. Rio de Janeiro:
Livraria Francisco Alves, 1937, p.140.
2 PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil. Vol. V. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.
133.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014966-70.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/5
n. 4.121, de 1962, ficou estabelecido que, dentro no regime da comunhão
de bens, constituem patrimônio separado os frutos do trabalho ou profissão
exercida pela mulher, independentemente do marido, e bem assim os bens,
móveis ou imóveis, que ela adquire com seus proventos ou rendimentos",
aduzindo Arnaldo Rizzardo3 que "o instituto buscava formar o patrimônio
da mulher, que se compunha do produto dos trabalhos em geral (salários,
benefícios comerciais, subsídios) e era comum aos regimes matrimoniais
desenvolvidos".
Os inventariados eram casados sob o regime da
comunhão universal de bens, e a falecida era Farmacêutica desde o ano de
1948, e consoante Declaração de fls.70 da empresa Drogasil S.A., datada
de 17/04/1991, a Sra. Adélia prestou-lhe serviços na qualidade de sócio-
quotista no período de 01/11/1951 à setembro/1975, e a partir de
01/10/1975 passou a ser empregada, no cargo de Farmacêutica
Responsável, deixando a empresa por dispensa sem justa causa somente
em 12/08/1996 (fls.49 e 73).
A falecida recebeu essas 56.100 ações do tipo ordinária
escritural, em razão de seu trabalho à Drogasil (fls.32). Consoante o
documento da empresa de fls. 71/72, foi admitida como sócia-quotista na
sociedade conforme Instrumento de Cessão de Quotas arquivado sob n.
143.453 em 06/06/1952, e nessa qualidade prestou-lhe serviços no período
supra descrito. As cessões de cotas foram no período de 17/11/1951 a
03/07/1967, portanto anteriormente a Constituição Federal de 1988, e,
portanto, sem revogação tácita do direito a bem reservado da mulher por
força de seu art. 5o, I, inclusive sobre seus frutos.
A homologação da atribuição das ações aos herdeiros
de Adélia Schick Lerner cabe ao Juízo de origem, o que não pode ser
3 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 4a ed. Rio de Janeiro> Editora Forense, 2006, p. 212.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014966-70.2019.8.26.0000 - São Paulo 5/5
atendido por esta decisão, sob pena de supressão de instância.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento para reconhecer-se como bens reservados da
inventariada Adélia as ações de fls. 32 deste instrumento, sem
comunicação com o cônjuge posteriormente falecido.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica